Tribunal: STJ
Processo: 5008983-17.2023.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052000 - MS(2025/0350841-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: FRANCISCA BRAZIL XENOFONTE
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
AO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. MULTA
SÚMULA 83/STJ
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
DESPROVIDO.
Indeferimento do pedido de suspensão do feito em razão do REsp n.
porque o
1.
2.234.888/MS
pleito de instauração de Incidente de Assunção de Competência nem sequer foi apreciado,
inexistindo determinação de sobrestamento ou qualquer vinculação obrigatória do presente
julgamento àquele recurso.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, que reconheceu a
2.
inconstitucionalidade do
da
, não altera o título executivo formado na
art. 16
Lei n. 7.347/1985
ação civil pública, mas apenas adequa sua aplicação à ordem constitucional, não havendo
necessidade de ação rescisória.
A jurisprudência desta Corte Superior já era consolidada à época da formação do título
3.
executivo, no sentido de que a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas
coletivas não deve ser limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou
a decisão.
A decisão agravada está em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior
4.
Tribunal de Justiça, sendo aplicável a
.
Súmula 83/STJ
A multa prevista no
§ 4o, do
somente é cabível quando o agravo
5.
art. 1.021,
CPC/2015
interno se revelar manifestamente inadmissível ou improcedente, não bastando o seu simples
desprovimento, ainda que por votação unânime.
Agravo interno desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5acabf16-d355-4bee-a245-da14d4a5792e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5acabf16-d355-4bee-a245-da14d4a5792e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052000 - MS(2025/0350841-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: FRANCISCA BRAZIL XENOFONTE
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
AO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MULTA
SÚMULA 83/STJ.
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
DESPROVIDO.
Indeferimento do pedido de suspensão do feito em razão do REsp n.
porque o
1.
2.234.888/MS
pleito de instauração de Incidente de Assunção de Competência nem sequer foi apreciado,
inexistindo determinação de sobrestamento ou qualquer vinculação obrigatória do presente
julgamento àquele recurso.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, que reconheceu a
2.
inconstitucionalidade do
da
não altera o título executivo formado na
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
ação civil pública, mas apenas adequa sua aplicação à ordem constitucional, não havendo
necessidade de ação rescisória.
A jurisprudência desta Corte Superior já era consolidada à época da formação do título
3.
executivo, no sentido de que a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas
coletivas não deve ser limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou
a decisão.
A decisão agravada está em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior
4.
Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83/STJ.
A multa prevista no
§ 4o, do
somente é cabível quando o agravo
5.
art. 1.021,
CPC/2015
interno se revelar manifestamente inadmissível ou improcedente, não bastando o seu simples
desprovimento, ainda que por votação unânime.
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada
(e-STJ, fl. 598):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
.
1
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO
AO DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFICÁCIA
.
ART. 1.022 2
TERRITORIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA A LINDES GEOGRÁFICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83 DESTA CASA.
LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES QUE FIRMARAM
. ACORDO.
3
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. .
. AGRAVO
SÚMULA 211/STJ. 4
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões recursais, o agravante argumenta a necessidade de que o
desfecho atribuído ao presente feito seja submetido à conclusão alcançada no REsp n.
no âmbito do qual houve pedido de instauração de Incidente de
2.234.888/MS,
Assunção de Competência (IAC) em razão da relevância do tema controvertido.
Ademais, sustenta, em síntese, que a decisão agravada está equivocada
por não ter considerado que, à época da formação do título judicial, "não havia
necessidade de se restringir a eficácia da sentença aos limites territoriais da
competência do órgão julgador, uma vez que essa já estava naturalmente limitada por
força da redação então vigente do artigo 16 da
" (e-STJ, fl. 620).
Lei 7.347/1985
Complementa, ainda, para dizer que "o entendimento segundo o qual a
sentença teria efeitos nacionais porque ela própria e a inicial não fizeram restrição
geográfica,
, não se sustenta, tendo em vista que essa restrição expressa
data venia
era, no caso, desnecessária diante da dicção legal então vigente" (e-STJ, fl. 621).
Por fim, defende que a
não poderia incidir no presente caso,
Súmula 83/STJ
visto que os precedentes mencionados na decisão agravada não guardam pertinência
com a discussão travada na espécie, sob o argumento de que o caso em
análise "envolve a inaplicabilidade da inconstitucionalidade do
da LACP para
art. 16
ao caso, com vistas a desfazer uma limitação da coisa julgada formada em 2019, não
foi abordada nos precedentes citados na decisão recorrida" (e-STJ, fl. 622).
A impugnação foi apresentada às fls. 628-634 (e-STJ), tendo sido pleiteada
a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravante disserta em suas razões recursais a necessidade de,
preliminarmente, aguardar eventual conclusão alcançada no REsp n. 2.234.888/MS,
Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

por ter sido realizado pedido de instauração de Incidente de Assunção de Competência
(IAC).
Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que a pretensão nem sequer
foi apreciada. Dessa maneira, indefere-se o pedido de suspensão do feito.
O insurgente argumenta que a decisão agravada apresenta incorreção no
que tange à sua conclusão, uma vez que, à época da formação do título a ser
executado, por força do próprio dispositivo existente na legislação de regência, "não
havia necessidade de se restringir a eficácia da sentença aos limites territoriais da
competência do órgão julgador"(e-STJ, fl. 621).
Ocorre que, conforme consignado na deliberação unipessoal, antes mesmo
da tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal referente ao
–
Tema 1.075/STF
que entendeu pela impossibilidade de restrição dos efeitos da decisão proferida em
ação civil pública a limites geográficos, já havia precedente no âmbito do STJ para
considerar inviável limitar "a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas
coletivas ao território da competência do órgão judicante".
Veja-se o trecho da decisão agravada que tratou sobre o tema (e-STJ, fls.
600-603):
Quanto ao mérito da controvérsia, a entidade autárquica aduz que não se
poderia exigir que a sentença limitasse seus efeitos a determinada questão
geográfica, uma vez que à época de sua prolação "não havia necessidade
de se restringir a eficácia da sentença aos limites territoriais da competência
do órgão julgador uma vez que essa já estava naturalmente limitada por
força do disposto no da LACP (
" (e-STJ, fl. 492).
art. 16 Lei no 7.347/85)
Corrobora o referido argumento, ainda, com a afirmação de que o – que
entendeu pela impossibilidade de restrição dos efeitos daTema 1.075/STF
decisão proferida em ação civil pública a limites geográficos – é inaplicável
ao caso concreto, dado que o acórdão foi prolatado em momento posterior à
formação do título da sentença da ação civil pública. No entanto, a respeito
da irresignação da autarquia federal há que se destacar que o Superior
Tribunal de Justiça já detinha entendimento consolidado quando da
formação do título executivo, no sentido de que "os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto,
sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais
postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" ( relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado emR Esp n.
D Je de .
1.243.887/PR,
19/10/2011, 12/12/2011)
A título exemplificativo (sem grifo no original):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA.
DA
ART. 16
LEI 7.347/85.
Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo
Regimental interposto em
contra decisão publicada em
18/03/2016,
II. No que se refere à abrangência da sentença prolatada
14/03/2016.
em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a
Corte Especial do STJ decidiu, em recurso repetitivo, que "os efeitos e
a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se
em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC
e 93 e 103, CDC)" (STJ,
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.243.887/PR,
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
. III. No
12/12/2011)
caso, a decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do
Ministério Público Federal, "a fim de determinar o fornecimento do
medicamento Janumet
e Diamicron MR 60mg a todos os
50/850mg
pacientes, portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2, nos limites da
competência territorial da Subseção Judiciária de Blumenau, que
comprovem a adequação do referido medicamento à sua situação,
por meio de receituário expedido por médico vinculado ao SUS". No
mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.550.053/SC,
TURMA, DJe de
STJ,
Rel. Ministra
10/12/2015;
REsp 1.350.169/SC,
MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do
a
TRF/4
Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
STJ,
06/08/2015;
REsp 1.344.700/SC,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
IV. Com efeito, firmou-se a jurisprudência do STJ no
20/05/2014.
sentido de que "é possível atribuir efeito erga omnes à decisão
proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais
homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado
provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença.
Nesse sentido:
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.377.400/SC,
Segunda Turma, DJe 13.3.2014; AgRg no
Rel.
REsp 1.377.340/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.6.2014" (STJ,
AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.545.352/SC,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. V. Inaplicável, in casu, o
05/02/2016)
óbice da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a decisão ora agravada
apenas atribuiu efeito erga omnes à sentença proferida em ação civil
pública, mediante interpretação do
da
o que
art. 16
Lei 7.347/85,
prescinde de análise probatória. Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.378.094/SC,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
VI. A análise de suposta
15/09/2014.
ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102, inciso III,
Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do
Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento,
conforme pacífica jurisprudência do STJ. VII. Agravo Regimental
improvido. (AgRg no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 825.163/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2016,
16/8/2016.
Veja-se ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE 28,86% (VINTE E
OITO INTEIROS, OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS ERGA OMNES. AUSÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido não
possui as omissões suscitadas pela parte recorrente, pois apresentou,
concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do CPC. 2.
art. 1.022
Não há incompatibilidade entre a constatação de inexistência de
ofensa ao
do Código de Processo Civil e de ausência de
art. 1.022
prequestionamento quanto às teses invocadas pela parte recorrente,
mas que não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
utilizados no acórdão recorrido. 3. Antes mesmo do julgamento do
Tema n. 1.075 da Repercussão Geral, a Corte Especial do STJ já
possuía o entendimento de ser indevido limitar "a eficácia de decisões
proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da
competência do órgão judicante". (
relatora
EREsp n. 1.134.957/SP,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
24/10/2016,
) 4. No caso, não compete ao juízo executivo limitar
30/11/2016.
territorialmente a execução do título executivo judicial quando a
decisão coletiva não faz expressa delimitação dos seus beneficiários,
hipótese em que devem ser respeitados os efeitos subjetivos da coisa
julgada.
5.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.958.078/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Denota-se, portanto, a existência de firme jurisprudência à época da
formação do título da ação civil pública acerca da impossibilidade de
limitação subjetiva aos lindes geográficos, não havendo falar, portanto, em
interpretação retroativa de entendimento jurisprudencial ou da necessidade
de desconstituição da coisa julgada.
Assim, ao compreender que seria indevido limitar a eficácia da decisão ao
território de competência do órgão julgador, o acórdão combatido decidiu em
Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

consonância ao entendimento jurisprudencial desta Casa, sendo de rigor a
aplicação da Súmula 83/STJ.
Ou seja, a decisão monocrática destacou em sua dicção que seria
irrelevante para o deslinde da controvérsia, verificar ou não a incidência do que foi
decidido pelo
o qual, tão somente, adequou o entendimento sob a
Tema 1.075/STF,
ótica constitucional, uma vez que já havia posicionamento no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça acerca da inviabilidade de se limitar os efeitos da sentença
prolatada em ação coletiva aos limites geográficos do órgão prolator, contexto que
torna inócua a verificação do precedente qualificado advindo do Supremo Tribunal
Federal.
Por fim, o insurgente destaca que a aplicação da
mostra-se
Súmula 83/STJ
equivocada no presente caso.
A fim de desconstituir a aplicação do referido óbice sumular, assim
desenvolve sua argumentação (e-STJ, fls. 621-623):
Entendeu a decisão recorrida que, “ao compreender que seria indevido
limitar a eficácia da decisão ao território de competência do órgão julgador, o
acórdão combatido decidiu em consonância ao entendimento jurisprudencial
desta Casa", incidindo, pois, à espécie, a Súmula n. 83/STJ.
Cabe esclarecer, contudo, que a Súmula 83 do STJ não incide no caso
concreto, tendo em vista que a questão debatida nos autos possui
características que a distinguem da jurisprudência apontada na decisão
agravada (
).
distinguishing
Aqui, a questão central da controvérsia é a não incidência do Tema 1075 do
STF ao título executivo formado em ação coletiva, já que o seu julgamento
se deu em abril de 2021 e foi muito superveniente ao ajuizamento da ACP n.
0005019-15.1997.4.03.6000 (de setembro de 1997) e ao trânsito em julgado
do título formado na ACP (ocorrido em
.
02/08/2019)
Por isso, entende o INSS que a aplicação do entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão
geral somente poderia ocorrer se houvesse o ajuizamento de Ação
Rescisória no prazo decadencial pelos interessados.
Essa tese específica, que envolve a inaplicabilidade da inconstitucionalidade
do
da LACP para ao caso, com vistas a desfazer uma limitação da
art. 16
coisa julgada formada em 2019, não foi abordada nos precedentes citados
na decisão recorrida.
Portanto, a lide apresenta um diferencial (
) que a afasta do
distinguishing
entendimento jurisprudencial colacionada pela decisão ora agravada.
Ademais, ainda que se entenda que o precedente citado na decisão aqui
recorrida tem aplicabilidade ao presente caso, hipótese que se aventa
apenas à título de argumentação, é certo que, na espécie, como bem
reconheceu a sentença proferida, a pretensão autoral “foi proposta e julgada
Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

com a certeza de que o binômio pedido-prestação jurisdicional se limitou à
abrangência estadual, diversas vezes indicada pelo autor daquela ação,
inclusive depois do trânsito em julgado.”
Portanto, se é certo que a abrangência da coisa julgada nas ações civis
públicas é determinada pelo pedido (conforme precedente citado na decisão
ora agravada) e que, no caso dos autos, o MPF, autor da ação coletiva,
emendou a inicial para apresentar a “relação das entidades federais,
autárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como litisconsorte”,
“cujas repartições, neste Estado, deverão receber as determinações e
efeitos da sentença”, forçoso concluir que o título executivo formado deve
possuir limitação subjetiva, com a condenação dirigida às entidades
relacionadas pelo autor da ação e exclusivamente em relação aos servidores
públicos federais do Estado de Mato Grosso do Sul.
Sob qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão será sempre a
mesma: não há como ampliar o alcance subjetivo da sentença executada,
conferindo-lhe efeitos “erga omnes”
Entretanto, a despeito do esforço argumentativo da autarquia previdenciária,
a qual insiste em reafirmar que não se poderia aplicar o
sem que
Tema 1.075/STF
houvesse o ajuizamento da correspondente ação rescisória no interregno do prazo
decadencial, o raciocínio desenvolvido na decisão agravada aponta que, à época da
formação do título judicial, a jurisprudência desta Corte Superior já ressaltava a
impossibilidade da limitação aos lindes geográficos. Não há falar, portanto, em
interpretação retroativa de entendimento jurisprudencial ou da necessidade de
desconstituição da coisa julgada.
Assim, ao compreender que seria indevido limitar a eficácia da decisão ao
território de competência do órgão julgador, o acórdão combatido decidiu em
consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sendo de
rigor a aplicação da Súmula 83/STJ.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Por derradeiro, evidencia-se que, "em regra, descabe a imposição da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
art. 1.021,
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência", o que não ocorreu na
espécie (AgInt no
relatora a Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.226.457/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto

Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

Documento eletrônico VDA56061822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:14
Código de Controle do Documento: d42e4669-71ea-4d61-af6a-e8fc5ea1119b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.000 / MS
Número Registro: 2025/0350841-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089831720234036000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: FRANCISCA BRAZIL XENOFONTE
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: FRANCISCA BRAZIL XENOFONTE
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: 66af1a9f-62ea-4a16-b023-310557cfe0e8

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: 66af1a9f-62ea-4a16-b023-310557cfe0e8